Tribunal: STF
Processo: RE 162873
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES CONTRATADOS PELO
REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ESTADO DE MINAS GERAIS.
GATILHOS SALARIAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE 26,06%, RELATIVO AO
IPC APURADO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 1987. DECRETOS-
LEIS NºS 2.284 E 2.302, DE 1986. SUJEIÇÃO DO ENTE FEDERADO À
POLÍTICA SALARIAL ESTABELECIDA PELA UNIÃO FEDERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
       1. O Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que, se o
Estado-membro contrata servidores sob o regime da legislação
trabalhista, sujeita-se à política salarial estabelecida pela União
Federal.
       2. Gatilhos salariais. Servidores celetistas da autarquia do
Estado de Minas Gerais. Direito ao recebimento de diferenças
remuneratórias decorrentes dos chamados "gatilhos salariais".
       3. Recurso extraordinário não conhecido.